Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração no 1004905-19.2021.8.11.0000
Embargante: Município de Cuiabá
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Embargos de declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática, prolatada por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu a liminar por meio da qual requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão primeva que determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure ou Nutren Júnior a Arthur Miguel Soares Magalhães, sob pena de bloqueio judicial.
Alega que a decisão foi omissa, porquanto não se atentou para o fato de que a Secretaria Municipal de Saúde informou haver previsão de confecção de fórmula artesanal para a nutrição do menor, o que afasta a configuração dos requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, necessários à concessão da medida pretendida pelo Embargado.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado, a fim de reformar a decisão embargada e deferir a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não-acolhimento dos Embargos (id. 85965460).
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de omissão na decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Ab initio, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.
No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com o nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.
A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.
Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração e mantenho integralmente a decisão embargada.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.